Tribunal: TJDFT
Processo: 0765040-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VOO CANCELADO. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar a empresa ré a restituir ao autor a quantia de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), bem como, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade, sob alegação de que atua como mera intermediadora e não possui qualquer responsabilidade pelo cancelamento da passagem. No mérito, defende que a compra dos bilhetes ocorreu na modalidade “Tarifa A” sendo que o crédito residual não utilizado não poderia ser utilizado para uma nova compra. Ainda, sustenta ausência de danos morais. Requer o reconhecimento de sua ilegitimidade e, subsidiariamente, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 164361047).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante os consumidores. Importante registrar que a parceria entre as empresas para venda de passagem aéreas, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Vale ainda ressaltar, que o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, que permite o afastamento da responsabilidade da agência de intermediação quando houver unicamente a venda de passagens aéreas se refere à hipótese de falha na prestação do serviço de transporte. No caso sob análise, o autor/recorrido requer o ressarcimento do valor pago na passagem aérea comprada no site da ré/recorrente e posteriormente cancelada. Desse modo, remanesce a responsabilidade solidária da parte ré/recorrente perante a parte consumidora sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Preliminar rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, na hipótese se aplicam as disposições da Lei no 14.034/2020, uma vez que o cancelamento do voo se deu no período da pandemia da Covid-19.
6. Narrou o autor/recorrido que, em 29/11/2020, adquiriu passagem aérea, por meio do site da recorrente, para voar pela LATAM, em 02/04/2021, com destino a Lima no Peru, pelo valor de R$ 772,79 (setecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos). Relatou que, após a compra, teve a passagem cancelada, e optou por ficar com crédito do valor. Afirma que em julho de 2022, realizou a compra de uma nova passagem com o crédito, ao preço de R$310,00 (trezentos e dez reais); todavia, a ré/recorrente extinguiu o crédito residual de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), sob alegação que a utilização parcial do crédito disponibilizado ensejaria a extinção do valor remanescente. Diante do ocorrido, ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação pelos danos materiais e morais.
7. A Lei n. 14.034/2020, com as alterações inseridas pela Lei 14.174/2021, dispõe que no art. 3o, § 1o que: “Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento”.
8. Com efeito, o cancelamento de voos nacionais e internacionais, no período da pandemia Covid-19, confere ao consumidor o direito ao reembolso ou crédito da passagem, sem ônus ou condição, sob pena de enriquecimento indevido das empresas aéreas. Assim, deve a ré/recorrente proceder à devolução da quantia remanescente no valor de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais). Sentença que se confirma nesse ponto.
9. Em relação aos danos morais, a sentença deve ser reformada porquanto a recusa da empresa em promover o reembolso integral do crédito não demonstra a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. Ademais, o autor não demonstrou que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Nesse cenário, tem-se que o dano moral não é presumido, exigindo demonstração de circunstâncias hábeis à sua configuração, o que não restou demonstrado no caso.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a compensação por danos morais. Mantidos os demais termos.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.